Tribunal: STF
Processo: HC 272300
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.968.074/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
2. O agravante reiterou as teses recursais anteriormente apresentadas, sem enfrentar pontualmente o óbice processual apontado. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental e pela concessão de habeas corpus de ofício para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativamente ao delito previsto no art. 214 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; e (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 214 do Código Penal, com consequente redimensionamento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ.
5. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida em relação ao delito previsto no art. 214 do Código Penal, considerando que os fatos ocorreram entre 2007 e 2009, e a denúncia foi recebida apenas em 21 de junho de 2022, ultrapassando o prazo prescricional de 12 anos, conforme art. 109, inciso III, do Código Penal.
6. A extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição retroativa é cabível, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, e da Súmula n. 497 do STF, que regula a prescrição em crimes continuados pela pena imposta na sentença, sem o acréscimo decorrente da continuidade delitiva.
7. O redimensionamento da pena é necessário, considerando apenas os fatos remanescentes relativos ao art. 217-A do Código Penal, praticados entre 2010 e 2011. A fração de aumento pela continuidade delitiva foi ajustada para 1/2 (metade), em observância à proporcionalidade e à Súmula n. 659/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade do agravante em relação aos delitos previstos no art. 214 do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e redimensionar a pena total para 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal (doc. 3, pp. 395-396).

Nesta habeas corpus, alega-se:

Ao partir de um número de infrações "presumivelmente inferior" para fixar a fração de exasperação, o v. acórdão operou uma presunção desfavorável ao  paciente. Entretanto, em matéria  penal,  qualquer  dúvida  quanto à  quantidade  de  infrações praticadas deve militar em favor do réu, e não em seu desfavor. O princípio do in dubio pro reo, impõe que diante da falta de individualização das condutas no período remanescente, a solução seja a adoção do menor patamar  possível  de  aumento,  e  não  a  escolha  de  uma  fração  intermediária  sem  qualquer  base  fática  concreta.
Registre-se que, nas declarações prestadas nos autos, o próprio paciente  reconheceu a prática de um número limitado de condutas. Considerando que parte  dessas  condutas já  foi alcançada  pela  prescrição  (período de 2007 a 2009), seria adequado concluir que, no período remanescente de 2010 a 2011, o número de infrações seria de, no máximo, 2 (dois) a 3 (três) episódios, o que corresponde, nos  termos da Súmula n.º 659/STJ, às frações de 1/6 ou 1/5, respectivamente.
[...]
A diferença entre a fração fixada no acórdão impugnado (1/2) e a fração  máxima  que a defesa reputa cabível (1/5) é de 3 (três) anos de reclusão. Tal diferença resulta de flagrante ilegalidade, decorrente da ausência de fundamentação  idônea para a fixação do patamar de 1/2, com reflexo direto e concreto no tempo de  privação de liberdade do paciente.
Dessa forma, resta configurado flagrante  constrangimento  ilegal,  passível de correção pela via do habeas corpus, impondo-se a redução da fração de aumento para patamar mais proporcional, notadamente em torno de 1/5, ou outro que Vossas Excelências entenderem adequado (doc. 1, pp. 7-8).

Ao final, busca-se:

a) Preliminarmente, a concessão de medida liminar para determinar o recálculo  imediato  da  pena  do  paciente,  com  a  redução  da  fração  de  continuidade  delitiva para o patamar compatível com o número de infrações apuradas no  período de 2010 a 2011, nos termos da Súmula n.º 659/STJ;
b) No  mérito,  seja  confirmada a ordem,  reconhecendo-se a ilegalidade na fixação da fração de aumento da continuidade delitiva, com a consequente redução para patamar mais adequado, notadamente em torno de 1/5, ou outro que Vossas Excelências entenderem proporcional (doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão da seguinte forma:

Assim, o agravo regimental não merece conhecimento.
Verifico, entretanto, que o caso comporta a concessão de habeas corpus de ofício.
O agravante foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 214 do Código Penal (fatos ocorridos entre 2007 e 2009) e no art. 217-A do Código Penal (fatos ocorridos entre 2010 e 2011), em continuidade delitiva, à pena total de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A denúncia foi recebida em 21 de junho de 2022 (e-STJ fl. 83).
A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são pacíficas no sentido de que, mesmo não se conhecendo do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou não se conhecendo do agravo regimental, deve-se conceder a ordem de ofício quando demonstrada a presença de manifesta ilegalidade ou flagrante constrangimento ilegal.
No caso concreto, constato flagrante ilegalidade na manutenção da condenação relativamente ao delito previsto no art. 214 do Código Penal. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida à luz do art. 119 do Código Penal e da Súmula n. 497 do Supremo Tribunal Federal – STF, que estabelece: "Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação". O art. 119 do Código Penal dispõe que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
À época dos fatos praticados entre 2007 e 2009, o delito de atentado violento ao pudor contra menor de 14 (catorze) anos era punido com reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos, nos termos da redação então vigente do art. 214 do Código Penal.
Conforme se verifica da sentença condenatória, a pena imposta ao agravante para cada episódio do art. 214 do Código Penal, sem o acréscimo da continuidade delitiva, foi fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão (fl. 199). Desconsiderando-se o aumento decorrente da continuidade delitiva, o prazo prescricional aplicável é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal.
Aplicando-se a disciplina anterior à Lei n. 12.234/2010, é possível a contagem do prazo prescricional entre a data da consumação do delito e o recebimento da denúncia.
Considerando que os fatos relativos ao art. 214 do Código Penal ocorreram entre 2007 e 2009 (último ano como marco final para contagem), e que a denúncia foi recebida em 21 de junho de 2022, verifico que transcorreu lapso temporal superior a 12 (doze) anos entre a consumação dos delitos e o recebimento da denúncia.
Configurada está, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.
Ressalto que não há necessidade de revolvimento do material fático-probatório para reconhecer a ilegalidade, uma vez que os fatos estão delineados de forma incontroversa nos autos. A questão é exclusivamente de direito, relacionada ao correto cálculo do prazo prescricional em caso de continuidade delitiva.
Reconhecida a prescrição dos episódios praticados entre 2007 e 2009, impõe-se o redimensionamento da pena, considerando apenas os fatos remanescentes relativos ao art. 217-A do Código Penal, praticados entre 2010 e 2011.
Conforme a sentença condenatória, a pena individual fixada para o delito previsto no art. 217-A do Código Penal foi de 10 (dez) anos de reclusão – já considerada a causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, em razão do parentesco (e-STJ fl. 200). Essa será a pena-base para aplicação da continuidade delitiva.
A sentença aplicou, originalmente, a fração de 2/3 (dois terços) prevista no art. 71 do Código Penal, considerando que os fatos se repetiram por várias vezes durante o período de 2007 a 2011. Excluídos os episódios prescritos (período de 2007 a 2009), restam apenas os fatos praticados entre 2010 e 2011, período menor.
A Súmula n. 659 do STJ estabelece que a imposição de fração de aumento da pena pela continuidade delitiva deve observar parâmetros proporcionais ao número de infrações. Segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.202/STJ, a fração máxima de 2/3 (dois terços) aplica-se quando configurada a prática de 7 (sete) ou mais infrações, usualmente associada a um prolongamento temporal considerável.
No presente caso, excluídos os episódios prescritos, o período remanescente é de 2 (dois) anos (2010-2011). Considerando o número de infrações nesse período (não especificado na sentença, mas presumivelmente inferior ao total que justificou a fração máxima) e o lapso temporal reduzido, entendo adequada a aplicação da fração de 1/2 (metade) pela continuidade delitiva, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e em consonância com a Súmula n. 659/STJ.
Procedo, assim, ao redimensionamento da pena. Partindo da pena individual de 10 (dez) anos de reclusão para o delito do art. 217-A do Código Penal e aplicando a fração de 1/2 (metade) pela continuidade delitiva, a pena total resulta em 15 (quinze) anos de reclusão.
O regime inicial de cumprimento permanece o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena aplicada (superior a 8 anos).
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. Contudo, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do agravante R. V. relativamente aos delitos previstos no art. 214 do Código Penal (fatos praticados entre 2007 e 2009), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c os arts. 109, inciso III, 110, § 1º, e 119, todos do Código Penal. Em consequência, redimensiono a pena total para 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, com aplicação da fração de 1/2 (metade) pela continuidade delitiva (fatos remanescentes praticados entre 2010 e 2011). (Doc. 3, pp. 401-403 — grifei).

Entendo que não há nenhum reparo a ser realizado na aplicação da fração de 1/2 a título de continuidade delitiva, especialmente porque o critério utilizado está em sintonia com a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF,  no sentido de que o aumento da pena, em caso de crime continuado simples (art. 71 do CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas ou período em que se prolongou a conduta delituosa.

Com esse entendimento, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “quanto à eleição da fração de aumento de pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, o Supremo Tribunal Federal já decidiu é legítima, a partir da análise não somente da quantidade de infrações penais, mas também das balizas de que trata o art. 71 do Código Penal, definir o nível de exasperação decorrente do concurso de crimes” (HC 140.218 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 03.02.2020).
3. Devidamente fundamentada a exasperação da pena, em critérios racionais e judicialmente motivados, e não se mostrando o resultado flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes.
4. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à definição da fração de aumento de pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva específica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 261.560 AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/10/2025).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; HC nº 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/8/2016.
2. A majoração da reprimenda no patamar máximo, atinente à continuidade delitiva, afigura-se legítima quando lastreada em elementos probantes robustos e capazes de demonstrar a prática reiterada das condutas durante determinado período. Precedentes: HC 127.158, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/8/2015; HC 148.100-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/11/2018; HC 194.229-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2021.
3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 217-A, em continuidade delitiva, c/c art. 226, II, na forma do artigo 71 do Código Penal, c/c art. 5º, II, e 7º, III, da Lei 11.340/2006 (vítima M.F.); e no art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal, c/c art. 5º, II, e 7º, III, da Lei 11.340/2006 (vítima B.F.).
4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.
7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
8. Agravo interno desprovido (RHC 233.444 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias.
2. Aplicação escorreita da fração de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) no patamar de 2/3 (dois terços) ante o período de duração e a quantidade de condutas delitivas praticadas. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 148.100 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/11/2018).

No mais, não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/10/2008).

Além disso, consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 20/2/2026 (doc. 3, p. 409). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator